Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1010675-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NATALÍCIO ANTUNES DE LIMA
RECORRIDOS: PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NATALÍCIO ANTUNES DE LIMA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 36180481):
“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NO PROCESSO DE ORIGEM E, MUITO MENOS, DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA OU DE COMPROVAÇÃO DE JULGAMENTO BASEADO EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.
Conforme a orientação do STJ (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019), ainda que se trate de matéria de ordem pública, não serve como fundamento para utilização de Ação Rescisória, questão que não foi arguida e muito menos decidida no processo originário, porquanto necessário se faz que a questão tenha sido objeto de deliberação pela decisão rescindenda.
A falta de comprovação da alegada violação a ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa, torna improcedente a Ação Rescisória proposta.” (N.U. 1010675-61.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54823477).
Alega violação ao artigo 219, §5o, do CPC/73 e artigos 489, §1o, 966, V e VI e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54823477).
Contrarrazões (ID 56903473).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o e 1.022, II, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da existência de falsidade da prova testemunhal, produzida na ação originária, visto que as escrituras públicas de declaração demonstram que duas, das três testemunhas ouvidas em favor do Autor mentiram em audiência.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Quanto as demais questões, de que a sentença e o acórdão decidiram questão com base exclusiva em prova testemunhal, o que em tese, violaria os arts. 401, 402, I e 405, §2o, I e §3o, III, todos do CPC/73, e com base em prova testemunhal tida por falsa, também sem sucesso as alegações.
Realça-se que o requerido da Ação de Cobrança e autor desta Rescisória ao ser intimado, na origem, para especificar as provas, entendeu ‘que a prova documental carreada aos autos’ era ‘quantum satis’ (Id. 8826364)
Aliás, na audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 22.7.2009, foi oportunizado às partes a juntada de documentos (fragmento do Termo da audiência de conciliação: PROVA DEFERIDA: oral e testemunhal) e, na audiência de instrução ocorrida em 04.3.2010, vê-se que as partes juntaram o que entenderam suficiente.
A juntada de documentos pelas partes resta consignada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (fragmento do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento: 5- As partes juntaram documentos novos-DECISÃO: Juntem-se os documentos apresentados).
Lado outro, estas questões sequer foram arguidas nas razões do apelo interposto por Natalício Antunes de Lima, ou seja, não suscitou que a sentença tivesse tomado por base, exclusivamente, prova testemunhal ou ainda, julgado a ação com base em prova falsa.
Oportuno consignar que, embora o Sr. Natalicio tenha contraditado três testemunhas (Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Gonçalo de Barros) e interposto Agravo Retido contra a decisão que não acolheu sua contradita, não postulou, entretanto, a análise do agravo por ocasião do apelo. De modo que o conformismo com a decisão obstou o Tribunal de analisar o fundamento do agravo à época do julgamento da apelação.
Veja o fragmento do acórdão impugnado:
‘O réu/apelante afirma que a sentença apresenta parca fundamentação, porquanto não rebateu os argumentos de defesa, pelo que pede seja ela anulada.
Primeiramente, relembro que “o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, se os fundamentos adotados foram suficientes a embasar a decisão” (TJMT – 3a Câm. Cível – EDcl 43703/2005 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 05/12/2005, Data da publicação no DJE 14/12/2005), e, em segundo lugar, cabe ressaltar que mera leitura dos depoimentos das testemunhas rebatem vários dos argumentos aludidos, e que os demais “argumentos de defesa” oferecidos pelo réu pouco influenciariam na resolução da lide quando já comprovado, por meio da oitiva das testemunhas, que, ao final da parceria, o rebanho de propriedade dos autores somava aproximadamente 1.200 cabeças de gado.
A propósito, o réu afirma que ele “negou que tenha alugado pasto, dado em comodato, arrendado, ou feito parceria na Fazenda de sua propriedade”, mas ficou sobejamente provado que assim o fez e procedeu; por outro lado, o réu assevera que “os autores não apresentaram nota fiscal do gado que alegam possuir”, mas a r. sentença diz claramente que “apesar dos autores não juntarem comprovantes das compras efetuadas, documento contábil, que demonstre a quantidade de bovinos comprados durante a parceria, a prova testemunhal corrobora os fatos alegados na inicial”.
A seguir, o réu suscita questionamentos que não alterariam o julgamento do feito, como “qual a origem do dinheiro utilizado para aquisição do gado?”, “porque os autores não juntaram a Inscrição de Produtor Rural, e nem apresentaram GTA do INDEA provando possuir gado?” etc (cf. fls. 258/260).
Não enxergo falha na fundamentação sentencial, pelo que rejeito a preliminar suscitada. Quanto ao mérito recursal, o réu apenas argumenta que o conjunto probatório dos autos não embasa a opção pelo julgamento favorável à pretensão autoral, mas isso não é o que se verifica da leitura do processo.
Esclareço que Pedro Elviro Antunes de Lima (1o autor) e Natalício Antunes de Lima (réu) são irmãos, e Marco Aurélio Frederico é irmão de criação de Pedro. Os autores arrolaram três testemunhas, a saber: Assis Gonçalo de Barros (ex-funcionário do réu), Cristiano Miguel de Lima (sobrinho de ambas as partes), e Sebastião Antunes de Lima (irmão de ambas as partes), enquanto o réu arrolou duas: Francisbene Rauh de Oliveira, funcionária da Leiloeira Vila Nova Leilões, onde eram compradas as reses, e Armindo Dias de Amorim, seu conhecido, que também é pecuarista.
Enquanto os depoimentos do irmão e do sobrinho das partes diz expressamente que a “despesa na criação do gado era dividida entre os dois (Pedro e Natalício)”, e “que eles compraram gado juntos” e que “esteve presente em um leilão e viu o Pedro fazendo o pagamento”, o pecuarista arrolado pelo réu apenas diz que “Natalício tem inscrição estadual e provavelmente tenha registro no Indea, porque ele tem gado”.
Um ponto interessante a se destacar é a informação trazida pela testemunha do réu, Francisbene Rauh de Oliveira. Ela diz que “geralmente a nota (fiscal) sai no nome de quem compra o gado; a nota fiscal só sai no nome de quem comprou e tem a inscrição estadual; há possibilidade da compra ser em condomínio e a nota sair em nome de uma das pessoas; há casos em que a documentação já sai dividida para o comprador que tem inscrição”.
O próprio réu afirma que nenhum dos autores tem inscrição estadual de produtor rural, e as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas ao dizer que Pedro e Natalício compravam gado em conjunto; ora, é possível concluir que as notas fiscais eram emitidas em nome do réu exclusivamente porque ele era o único dos três que era inscrito como produtor rural.
Isso dito, admito que os argumentos recursais não tem condão de infirmar os fundamentos da sentença, os quais devem ser prestigiados.
A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA PARCERIA E O DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO.
Sobre a quantidade de gado objeto da lide, percebo que as todas as testemunhas afirmam ser “aproximadamente 1.200” reses, à exceção de uma, qual seja, Assis Gonçalo de Barros, justamente aquele que laborava na própria Fazenda onde o gado era colocado.
Desta maneira, é perfeitamente aceitável presumir se tratar de rebanho com 1.200 cabeças de gado, ainda que seja esta quantidade inferior à média afirmada pelas testemunhas.”(...)
Assim, ao contrário do alegado, não se verifica, inclusive, porque não desconstituídos os testemunhos, que se trata de julgamento com base em prova falsa.”(ID 36180479)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa ao artigo 219, §5o, do CPC/73 e artigo 966, V, do CPC, a parte recorrente argumenta que a prescrição pode ser reconhecida na ação rescisória, ainda que não debatida na ação originária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Logo, sem razão a alegada violação manifesta de norma jurídica, por não ter a decisão rescindenda pronunciado sobre a prescrição, pelo fato de sequer ter sido arguida, como afirmado pelo próprio autor desta Rescisória, no processo de origem.”(ID 36180479)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A propositura de ação rescisória por violação a literal disposição de lei e pela ocorrência de erro de fato exige que o acórdão rescindendo tenha se manifestado expressamente sobre a tese jurídica. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1546720/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 219, §5o, do CPC/73 e artigo 966, V, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI